Tribunal: TCU
Processo: 024.925/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2024, modalidade Pregão e Uasg 200287 (Objeto: Aquisição de solução de segurança de redes composta de firewall corporativo multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 8170/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90010/2024, a cargo do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), no valor estimado de R$ 16 milhões, para aquisição de solução de segurança de redes composta de firewall corporativo multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento Considerando que, o representante alega que teria havido direcionamento do certame, tendo em vista que determinadas especificações técnicas só poderiam ser atendidas pela fabricante Fortinet, e que a empresa vencedora não teria comprovado o atendimento aos itens 3.60.23, 3.62.3, 3.65.14, 3.66.1, 4.5 e 4.7.32 do Anexo I - Apêndice I - Especificações Técnicas; Considerando que, o representante entrou com recurso administrativo junto à Unidade Jurisdicionada, no dia 25/10/2024, questionando os mencionados pontos e com idênticos argumentações trazidas nesta representação. Considerando que o referido recurso está pendente de julgamento, com data limite para decisão registrada no Portal de Compras do Governo Federal para 21/11/2024; Considerando as recentes decisões do TCU no sentido de que, considerando o princípio da eficiência, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando que esta Corte atue como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; Considerando, assim, que somente após o esgotamento da via administrativa, com a decisão e denegação do recurso apresentado no âmbito do certame, é que se torna possível a análise das idênticas questões pelo Tribunal; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19-20); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.925/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ntsec Soluções em Teleinformática Ltda. (09.137.728/0001-34) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), representando a Ntsec Soluções em Teleinformática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando o uso indevido ou abusivo dos recursos públicos disponíveis e evitando que esta Corte atue como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; 1.7.2. dar ciência ao representante do teor desta deliberação; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.